Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-11.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001346-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Penalidades]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CRISOSTOMO PEREIRA - CPF: 956.333.591-00 (RECORRENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 961.383.518-00 (RECORRIDO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), CLEBER SILVA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), CLEBER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 792.487.051-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001346-11.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: FERNANDO CRISOSTOMO PEREIRA.

Recorridos: OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA e CLEBER SILVA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DESCABIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.o 9.099/95, em razão da ausência injustificada do exequente à audiência de conciliação designada. A ação originária buscava a declaração de validade de negócio jurídico, obrigação de fazer e indenizações por danos materiais e morais decorrentes de conflitos entre locatário e locadores, tendo sido julgada parcialmente procedente em relação aos danos morais. Após o trânsito em julgado e início da execução, o juízo extinguiu o feito em decorrência da ausência do credor à audiência, ato impugnado no presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a extinção do processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com base na ausência do exequente à audiência de conciliação, à luz do art. 51, I, da Lei n.o 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento do processo nos Juizados Especiais, não se estendendo à fase de cumprimento de sentença, na qual já existe título executivo judicial definitivo.

4.

A audiência de conciliação na fase de execução não constitui ato essencial ao regular prosseguimento do feito, tampouco sua ausência configura abandono do processo ou causa legítima de extinção sem resolução de mérito.

5.

A extinção do cumprimento de sentença, por ausência do credor em audiência conciliatória, impõe sanção desproporcional e afronta os princípios da celeridade, simplicidade, efetividade e segurança jurídica que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do exequente à audiência de conciliação designada na fase de cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser determinado o arquivamento provisório dos autos.

O artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 aplica-se exclusivamente à fase de conhecimento e não pode ser invocado para extinguir execução fundada

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação em virtude
em razão da ausência do exequente na audiência de conciliação.

O recorrente requer a
reforma da sentença que extinguiu o processo por ausência em audiência, com o consequente retorno dos autos à fase de execução, preservando-se os atos praticados.

Os recorridos
impugnaram a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

O caso sob análise versa sobre a possibilidade de extinção do processo por ausência do exequente em audiência de conciliação designada na fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, tendo o exequente, ora recorrente, requerido a penhora de bem imóvel, o que foi deferido pelo juízo de origem. Na sequência, foi designada audiência de conciliação, à qual o exequente não compareceu, resultando na extinção do processo com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Entendo, contudo, que a extinção do processo, nessas circunstâncias, não se mostra adequada.

Isto porque o art. 51, I, da Lei no 9.099/95, que prevê a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências, foi concebido para aplicação na fase de conhecimento do processo, notadamente para evitar o desperdício da atividade jurisdicional quando a própria parte autora demonstra desinteresse na causa antes da formação do título judicial.

Na fase de cumprimento de sentença, contudo, já existe um título judicial exequível, com reconhecimento do direito do credor, de modo que a ausência deste em audiência de conciliação não pode ter o mesmo tratamento jurídico da fase cognitiva.

Embora o Enunciado no 71 do FONAJE preveja que
"É cabível a designação de audiência de conciliação em execução de título judicial"
, a ausência do credor a essa audiência
não deve, por si só, acarretar a extinção do processo de execução
.

O objetivo da fase executiva é a
satisfação do crédito
já reconhecido judicialmente, e não a mera tentativa de conciliação. A extinção do feito por essa razão, após o reconhecimento do direito e a formação do título executivo, configuraria uma medida desproporcional e contrária aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Ademais, tal medida violaria a
segurança jurídica
e a
coisa julgada
, obrigando o credor a iniciar um novo processo de execução para um direito já consolidado, o que seria um formalismo excessivo e prejudicial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INFRUTÍFERA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
AUSÊNCIA DA EXEQUENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

No Juizado Especial na fase de cumprimento da sentença a ausência do exequente na audiência de conciliação designada não gera a extinção da execução sem resolução de mérito, e sim o arquivamento provisório dos autos. Recurso provido.

(N.U 1026572-89.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (negritei)

Destarte,
inobstante a ausência da parte exequente, ora recorrente, na audiência de tentativa de conciliação, o feito não deve ser julgado extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, pois esta norma não se aplica na fase de cumprimento da sentença, logo, impõe
-se a desconstituição da sentença, por conseguinte, retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025